Tribunal: TJBA
Processo: 8046469-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046469-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
DAVID AZULAY

AGRAVADO: JUCIMARY DE JESUS ALVES

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, determinou o fornecimento do medicamento Belimumabe (Benlysta) à segurada diagnosticada com Lúpus Eritematoso Sistêmico e Síndrome de Sjogren, mediante prescrição médica idônea.

A decisão de primeiro grau fixou multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, em caso de descumprimento. O recurso pleiteia a exclusão da obrigação de custeio ou, subsidiariamente, a redução da multa.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir:

(i) se a operadora de plano de saúde pode negar cobertura ao medicamento prescrito sob o argumento de ausência no Rol de Procedimentos da ANS; e

(ii) se o valor da multa diária fixada deve ser reduzido, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. Razões de decidir

O plano de saúde pode limitar as doenças cobertas, mas não o tipo de tratamento indicado por médico habilitado. A recusa fundada apenas na ausência de previsão no rol da ANS é abusiva, notadamente quando o medicamento é registrado na ANVISA e prescrito para doença coberta pelo contrato.

O medicamento Belimumabe (Benlysta) é de uso endovenoso e requer administração sob supervisão profissional, não se caracterizando como uso domiciliar, razão pela qual sua cobertura é devida.

A multa diária, embora cabível para compelir o cumprimento da decisão, mostrou-se excessiva. Redução para R$ 300,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da multa diária para R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo-se a decisão nos demais termos.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a recusa de cobertura por plano de saúde a medicamento prescrito por médico assistente, ainda que não incluído no rol da ANS, quando destinado ao tratamento de doença coberta e registrado na ANVISA.

2. A multa diária fixada em decisão judicial deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser reduzida quando excessiva.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV; CPC, art. 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.979.870/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 30/10/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.601.205/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 05/06/2023; TJBA, AI nº 8009881-15.2021.8.05.0000, 2ª Câm. Cív., j. 14/07/2021; TJBA, AI nº 8025633-27.2021.8.05.0000, 3ª Câm. Cív., j. 28/10/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8046469-79.2025.8.05.0000, oriundos da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como Agravada JUCIMARY DE JESUS ALVES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

RELATORA

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA